Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré ao ressarcimento do valor pago pela aquisição do produto, mas afastou a indenização por danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
4. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de um móvel doméstico, que não foi devidamente entregue pela empresa recorrida. A resolução do contrato e a restituição do valor pago pela consumidora foram determinadas pela sentença, restringindo-se o litígio à análise de eventual dano moral sofrido pela recorrente.
5. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a caracterização do dano moral, nesses casos, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Embora se reconheça que a situação tenha causado aborrecimentos à recorrente, não restou configurada a lesão a direito da personalidade, pois o fato não foi capaz de violar a sua intimidade ou privacidade, causar sofrimento, nem ofender a dignidade ou a honra.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$300,00 (trezentos reais). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.